Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SISTEMA S. CONTRATAÇÃO. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. INFORMAÇÃO DO SISTEMA PJE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ERRO INIMPUTÁVEL À PARTE. MÉRITO. CONTRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça foi construído no sentido de que a ciência inequívoca da parte antecipa o termo inicial do prazo recursal. 1.1 A Resolução CNJ no 455/2022 dispôs expressamente em seu art. 13, inciso I que "o conteúdo dos despachos, das decisões interlocutórias, do dispositivo das sentenças e da ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 do CPC/2015" serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN, já o art. 11, § 3o destaca que "Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios." 1.2 Desta feita, a despeito da ciência inequívoca da parte apelante antes da publicação oficial, a contagem de prazo processual deve ser feita a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN, ao menos até que sobrevenha decisão posterior da questão de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de intempestividade afastada. 1.3 De outra banda, em caso de equívoco na data apontada no sistema PJe para o fim do prazo de apresentação de defesa, flexibiliza-se regra diante da legítima expectativa e senso de segurança do jurisdicionado.
2. As instituições integrantes do Sistema S são pessoas jurídicas de direito privado e não se submetem às regras do art. 37 da Constituição Federal para a contratação de empregados. Precedentes.
3. Caso a instituição do sistema S tenha divulgado edital com as regras do processo seletivo de novos empregados, as disposições do certame devem ser integralmente observadas no processo de contratação, não cabendo ao Poder Judiciário invadir ou substituir a autonomia da pessoa jurídica de direito privado.
4. Recurso conhecido e não provido.